Tribunal: TJDFT
Processo: 0734258-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734258-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA - INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: PORTO SEGURO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO ajuizado por SANTA LUZIA - INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0009012-69.2014.8.07.0004), movida em desfavor de PORTO SEGURO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ratificou a citação por edital da parte executada (ID 103805515 dos autos originais). A agravante formulou pedido de gratuidade de justiça (ID 30153856). Intimada a comprovar o preenchimento para concessão do benefício (ID 30175413), a recorrente apresentou a petição de ID 30597617. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na demanda, a agravante afirma que a hipossuficiência está demonstrada pelo fato de que vem passando por sensível contexto de instabilidade financeira. Afirma, ainda, que dado o seu status de inapta junto à receita federal não pode apresentar documentos que comprovem os seus rendimentos, tampouco os seus extratos bancários, declaração de imposto de renda, balancete contábil ou fluxo de caixa (ID 30597617). No entanto, a agravante encontra-se inapta junto à Receita Federal do Brasil, desde 22.06.2017, classificação, que na oportunidade, decorria da omissão na entrega de declarações e escriturações por dois exercícios consecutivos, conforme previsão do artigo 81, da Lei no 9.430/1996, redação que tinha antes da alteração promovida pela Lei no 14.195/2021. A situação cadastral junto à Receita Federal do Brasil, portanto, não é evidência de que a recorrente não possui movimentação financeira ou bancária, apenas que não está em dia com suas obrigações junto ao órgão fiscal. A agravante, dessa forma, não demonstrou a ausência de recursos para pagamento das custas judiciais, que são módicas no Distrito Federal. Assim, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade de a agravante arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Nesse sentido, firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da Ação Ordinária, indeferiu a gratuidade de justiça a pessoa jurídica ré. 2. Constatado que não há nos autos elementos suficientes a demonstrar a alegada insuficiência de recursos da empresa agravante para o custeio das despesas do processo, de forma a comprometer a manutenção de suas atividades, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a concessão do benefício da Justiça Gratuita. Mesmo porque não comprovada a alegada situação de inatividade empresarial, ônus do qual facilmente se desincumbiria a agravante mediante ajuntada da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ ou da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, que, no caso, não ocorreu. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1049969, 07081982320178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017) Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Com essas considerações, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator